Tribunal: CARF
Processo: 15588.720252/2024-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720252/2024-58
ACÓRDÃO
2401-012.525 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ARACAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2021 a 30/09/2022
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. GLOSA.
A compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de
ulterior homologação, condicionada à comprovação da origem dos créditos
compensados. Serão glosados pela Administração Fazendária os valores
compensados indevidamente pelo sujeito passivo, quando não houver
amparo legal, devida comprovação dos créditos ou decisão judicial
transitada em julgado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às alegações estranhas à lide, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.525 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720252/2024-58
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 166-194) interposto em face do Acórdão de no
101-029.658 da 13a Turma da DRJ/01 (e-fls. 104-113) que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade do Recorrente, não reconhecendo o direito creditório utilizado em compensação
de contribuição previdenciária declarada em GFIP, no período de 10/2021 a 09/2022, no
montante de R$ 3.761.541,16.
De acordo com Despacho Decisório DEFIS/VR 05RF n° 616/2024, de e-fls. 2-9, ao ser
intimada a apresentar o demonstrativo da apuração dos créditos e compensações realizados, com
a discriminação dos valores por competência de origem dos créditos e tipo de crédito, o
Recorrente apenas informou, de forma genérica, que os tribunais já haviam decidido pela
natureza indenizatória da remunerações pagas a título de horas extras, gratificações, terço
constitucional de férias e quinquênio e que, portanto, essas rubricas não integrariam a base de
cálculo para efeito da incidência da contribuição previdenciária. Entendeu a fiscalização que o
Recorrente deixou de atender ao contido no Termo de Início de Procedimento Fiscal e no Termo
de Intimação Fiscal no 01, por não ter discriminado e individualizado, de forma clara, as
remunerações que compunham os montantes compensados.
Na Resposta ao TIPF (e-fls. 14-27), o Recorrente alegou abuso de poder
discricionário por parte da fiscalização; manifesta lisura e correção dos procedimentos adotados
relativos às compensações realizadas pelo Município; a possibilidade de compensação tributária
antes do trânsito em julgado; e que o fato de o CARF e o Judiciário admitirem compensação
tributária antes do trânsito em julgado.
O Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade de e-fls. 53-96,
contendo os seguintes tópicos:
i)
Preliminarmente: Tempestividade;
ii)
Do flagrante cerceamento à defesa quanto à negativa de acesso a possíveis
processos vinculados;
iii)
Representação fiscal para fins penais;
iv)
Da nulidade do lançamento por imprecisão da capitulação legal – manifesto
cerceamento de defesa;
v)
Do mérito – da natureza jurídica das contribuições previdenciárias;
vi)
Do abuso do poder discricionário;

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.525 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720252/2024-58
3
vii)
Das compensações realizadas pelo Município – da manifesta lisura e
correção dos procedimentos adotados;
viii)
CARF e Judiciário já admitem compensação tributária antes do trânsito em
julgado;
ix)
Do RE no 796.939/RS – julgado mérito de tema com repercussão geral – STF
afastando multa isolada aplicada nos casos de compensação não
homologada – ausência de dolo;
x)
Violação ao direito de petição;
xi)
Violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não
confisco;
xii)
Violação ao non bis in idem;
xiii)
Violação aos princípios da igualdade e da isonomia tributária;
xiv)
Da afronta à razoabilidade e ao devido processo legal – impedimento da
discussão sobre existência ou não da má-fé;
xv)
Da representação fiscal para fins penais;
xvi)
Do requerimento final.

A DRJ, no entanto, julgou a Manifestação da Inconformidade improcedente, não
reconhecendo o direito creditório, em acórdão (e-fls. 104-113) assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2021 a 30/09/2022
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O Recorrente apresentou petição denominada “Manifestação de Inconformidade”,
de
e-fls.
129-163,
com endereçamento referente ao processo apensado de no
15588.720248/2024-90, no qual se discute a multa isolada de 150% aplicada devido à falsidade da
compensação indevida.
Também apresentou Recurso Voluntário, de e-fls. 166-194, em que argumenta, de
forma sintetizada:

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.525 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720252/2024-58
4
i)
Considerações preliminares: alega que há fatos supervenientes que devem
ter condão modificativo da decisão combatida, visto que a multa aplicada é
superior ao permitido constitucionalmente e pelo entendimento do STF;
ii)
Da impossibilidade de aplicação de multa isolada no percentual de 150%:
no auto de infração foi cominada multa isolada no percentual acima do
permitido. Para aplicação da multa isolada no percentual, a aludida conduta
deve estar condicionada à verificação do cometimento de atos eivados de
sonegação, fraude ou conluio. Cita os arts. 71, 72 e 72 da Lei no 4.502/64.
Não há comprovação nos autos de condutas desse tipo. A identificação do
dolo é elemento essencial.
iii)
Da ausência de fraude para aplicação de multa e os limites para sua
aplicação: a autoridade fiscal autuante deve especificar qual dos incisos do
art. 44, parágrafo 2o da Lei no 9.430/96 foi supostamente violado pelo
Recorrente, para justificar adequadamente a imputação da penalidade, de
acordo com Acórdão no 9101-004.769, da 1a Turma da CSRF. Cita as Súmulas
CARF no 96 e 133, por enfatizarem a importância da colaboração do
contribuinte durante a fiscalização. A falta de cooperação do contribuinte,
desde que não cause prejuízos à ação fiscal que não homologa a
compensação, não justifica o agravamento da penalidade. A mera omissão
diante das intimações que solicitam elementos e documentos faltosos não
pode ser interpretada como ação deliberada no intuito de fraudar a
fiscalização. Cita Solução de Consulta Interna COSIT no 07/2009.
iv)
Da ausência de falsidade das declarações: não há evidências de que o
Recorrente tenha agido de má-fé ou apresentado declarações falsas.
Menciona que o Recorrente possui decisão judicial, que evidencia a
existência do crédito a ser compensado, nos autos do processo de no
1019473-66.2023.4.01.3400, em trâmite perante a 4a Vara Federal Seção
Judiciária do Distrito Federal. Colaciona a sentença do referido processo.
v)
Do RE no 796.939/RS – julgamento de mérito de tema com repercussão
geral – STF afastando multa isolada aplicada nos casos de compensação
não homologada: a multa isolada em pedido de compensação não
homologado é totalmente inconstitucional, de acordo com o Tema 736 de
repercussão geral do STF. O STF decidiu pela inconstitucionalidade do art.
74, parágrafo 17, da Lei no 9.430/96. Colaciona o acórdão do referido RE. A
aplicação da multa e sua dobra são inconstitucionais, na medida em que
violam não só o direito de petição aos poderes públicos, mas também o
direito ao contraditório e à ampla defesa, a vedação da utilização de tributos
com efeito de confisco e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.525 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720252/2024-58
5
vi)
Da inexistência do ato de má-fé – impossibilidade de penalização –
impossibilidade de aplicação de multa isolada: As multas previstas nos
parágrafos 15 e 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96 são inconstitucionais, por se
tratarem de sanções políticas que limitam, sem apuração da má-fé, o
exercício do direito da impetrante de buscar o ressarcimento e
compensação de seus créditos perante a Fazenda Pública, tendo em vista
que, de forma a afrontar os princípios da razoabilidade e moralidade, viola o
direito de petição.
vii)
Dos requerimentos: requer a revisão da decisão, para que se tenha a
imediata extinção da multa isolada e pedido de possibilidade de
parcelamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora.

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo. Passa-se, então à análise do
conhecimento em relação às matérias. O Recorrente traz aos autos questões sobre a aplicação da
multa isolada em decorrência da compensação com falsidade de declaração, com destaque aos
seguintes tópicos: Da impossibilidade de aplicação de multa isolada no percentual de 150%; da
ausência de fraude para aplicação da multa isolada e os limites para sua aplicação; Do RE no
796.939/RS – julgamento de mérito de tema com repercussão geral – STF afastando multa isolada
aplicada nos casos de compensação não homologada; Da inexistência do ato de má-fé –
impossibilidade de penalização – impossibilidade de aplicação de multa isolada.
Ocorre que as discussões referentes à multa isolada se restringem ao processo de
no 15588.720248/2024-90, visto que o lançamento da multa foi realizado em autos apartados,
apesar de apensados. O presente processo limita-se à glosa das compensações realizadas de
forma indevida.
Também não se conhece de petição de e-fls. 129-163, denominada “Manifestação
de Inconformidade”, com preâmbulo referindo-se ao processo apensado de no
15588.720248/2024-90.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.525 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720252/2024-58
6
Dessa forma, o presente recurso deve ser conhecido parcialmente, exceto quanto
às matérias estranhas à lide, sendo levado a debate apenas o tópico “Da ausência de falsidade das
declarações”.

2. Da glosa das compensações
O Recorrente realizou compensações no período de 01/10/2021 a 30/09/2022, com
base em créditos das competências 01/2016 a 12/2021. No entanto, ao ser intimado, realizou
apenas uma alegação genérica, conforme bem detalha o Relatório Fiscal, em trecho de e-fls. 2-3:
5 - Através dos itens 1 e 2 do TIPF, reiterado pelos itens 1 e 2 do TIF no 1, o
contribuinte foi intimado a apresentar o demonstrativo da apuração dos créditos
e compensações realizados no período de 10/2021 a 09/2022, discriminando os
valores por competência de origem dos créditos e tipo de crédito (recolhimento
indevido ou outro tipo de crédito)". Decorrido o prazo, para apresentação dos
documentos e esclarecimentos solicitados nesses termos, o contribuinte, em
02/05/2024, apresentou resposta ao TIPF, em anexo, informando de forma
genérica que os tribunais já haviam decidido pela natureza indenizatória das
remunerações pagas a título de horas extras, gratificações, terço constitucional de
férias e quinquenio, e que portanto essas rubricas nao integrariam a base de
cálculo para efeito da incidência da contribuição previdenciária. O contribuinte,
portanto, deixou de atender ao contido nos TIPF e TIF n1 1 no que concerne a
discriminar e individualizar de forma clara as remunerações que compunham os
montantes compensados nas competências compreendidas entre 10/2021 a
09/2022, informando, ainda, as contas contábeis em que esses valores foram
lançados.

Primeiramente, ao ser intimado a apresentar a origem dos valores compensados
em GFIPs, o Recorrente solicitou, em 25/03/2024, prorrogação de prazo para manifestação, com a
justificativa de que já havia solicitado a documentação nos setores contábeis, mas ainda precisava
reunir a documentação. Foi novamente intimado, em TIF no 01, de 12/04/2024, a apresentar os
documentos, tendo respondido apenas em 02/05/2024. Na resposta, o Recorrente apenas
colaciona diversas ementas de julgados do STF, STJ, TJSP, TJMG e TRT, sobre diversas verbas, tais
como: horas extras, terço constitucional de férias, valores pagos em decorrência de exercício de
cargo em comissão ou função comissionada, gratificação de função, verbas de natureza transitória
etc.
No entanto, em momento algum do processo, o Recorrente indicou expressamente
e de forma individualizada e detalhada, a origem dos valores usados nas compensações.
Em sede de Recurso, o Recorrente ainda traz elemento novo, ao alegar que possui
decisão judicial favorável, que permitiria a compensação, não tendo agido, portanto, de má-fé ou
apresentado declarações falsas. O Recorrente afirma que o crédito é decorrente da ação de no

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.525 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720252/2024-58
7
1019473-66.2023.4.01.3400, em trâmite perante a 4a Vara Federal Seção Judiciária do Distrito
Federal.
De fato, a sentença do processo foi parcialmente procedente:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA para
reconhecer indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre a incidência
da Contribuição Previdenciária sobre Folha de Salários, da contribuição ao
RAT/SAT e das contribuições devidas a terceiros (Salário-Educação, Contribuição
ao INCRA, Contribuição ao SEBRAE e Contribuições ao Sistema S: SESI, SENAI,
SENAC e SESC) sobre férias não-gozadas, aviso-prévio indenizado e 15 primeiros
dias de afastamento que antecedem o auxílio-doença e o auxílio-acidente.
Consequentemente, condeno a União (Fazenda Nacional) a devolver os valores
comprovadamente recolhidos a esse título, corrigidos monetariamente pela taxa
Selic a contar da data de cada recolhimento indevido, observada a prescrição
quinquenal, ficando a compensação sujeita à condição imposta no artigo 170-A
do CTN, devendo ainda ser efetuada somente com contribuições de mesma
espécie.

No entanto, ao consultar o andamento processual, verifica-se que esta ação foi
distribuída apenas em 10/03/2023, com sentença em 16/04/2024. As compensações realizadas de
forma indevida e sem comprovação foram em período anterior, de 01/10/2021 a 30/09/2022. Ou
seja, ao tempo das compensações, não havia direito creditório do Recorrente a justificá-las.
Ademais, verifica-se na própria sentença, em trecho grifado acima, que eventuais
compensações estavam sujeitas à condição do art. 170-A do CTN, sendo, portanto, vedadas antes
do trânsito em julgado da ação. O processo judicial nem sequer atingiu este ponto ainda, estando
pendente de julgamento em segunda instância. Ainda que tivessem como base esta ação judicial,
também seriam indevidas.
Sendo assim, verifica-se que correta a decisão de primeira instância de manter a
glosa das compensações realizadas, visto que não houve qualquer comprovação de certeza e
liquidez dos valores compensados nas GFIP.
Sem razão, portanto, o Recorrente.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
quanto às questões estranhas à lide e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.525 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720252/2024-58
8